Tribunal: TJSP
Processo: 2255230-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento de honorários. Tutela provisória requerida com feição de sequestro cautelar. Descabimento. Autor que não tem qualquer direito em concreto no tocante ao numerário disponibilizado nos autos em que se deu a atuação jurídica em prol das rés. Dinheiro que é bem fungível. Eficaz tutela do eventual direito do autor de ser remunerado pelos

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento de honorários. Tutela provisória requerida com feição de sequestro cautelar. Descabimento. Autor que não tem qualquer direito em concreto no tocante ao numerário disponibilizado nos autos em que se deu a atuação jurídica em prol das rés. Dinheiro que é bem fungível. Eficaz tutela do eventual direito do autor de ser remunerado pelos serviços que não depende do crédito existente naqueles autos. Risco de dilapidação patrimonial meramente especulativo. Requisitos do art. 300 do CPC não caracterizados. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento desprovido.